Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-02.2020.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO.
I - É inadequada a extinção do cumprimento de sentença quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 922, caput, c/c art. 771, caput, ambos do CPC.
II - Apelação provida.